Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0748312-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL Suscitado: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Cível do Guará (ID 66131454, págs. 95/100). Tem como pano de fundo a ação para retomada de controle de diversas empresas do ramo farmacêutico proposta por EMERSON CICARI MORAIS E SILVA em desfavor de JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, DROGARIA RABELO 1031 LTDA e DROGARIA E PERFUMARIA P H D LTDA, estabelecendo o valor da causa em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (ID 66131454, págs. 03/11). O feito foi distribuído originalmente ao Juízo da Vara Cível do Guará, ora suscitado, que declinou da competência, fundamentando, em síntese, que a controvérsia seria eminentemente empresarial, por envolver direito de inclusão de sócio na administração das empresas, bem como o exercício de poderes inerentes ao controle societário, constituindo matéria que se insere no âmbito empresarial a revelar a competência absoluta da vara especializada (ID 66131454, págs. 93/95). Ao receber os autos, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, ora suscitante, argumentou que o simples fato de a lide ter índole empresarial não seria suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, caso não enquadrada nas hipóteses prevista na lei ou da resolução, sobretudo porque a ação objetiva a retomada do estabelecimento e o afastamento do réu, que sequer integra os quadros societários, sem envolver a dissolução total ou parcial da sociedade empresária (ID 66131454, págs. 95/100). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Com efeito, a competência Vara de Falências é delimitada no art. 33 da Lei 11.697/2008[1], prevendo, ainda, o art. 2o da Resolução 23/2010 do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça[2], rol taxativo de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Na espécie, consta da inicial que o autor EMERSON CICARI MORAIS E SILVA aderiu à parceria comercial com o requerido JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, a fim de que este lhe disponibilizasse quantias para fomento de sua atividade empresarial. Todavia, segundo alega, mesmo estando adimplente com as parcelas, o requerido se imiscuiu, indevidamente, no controle das empresas, inclusive, trocando os funcionários dos cargos de confiança, entre eles o do financeiro, além das máquinas de cartão dos estabelecimentos, obstando o acesso do autor em suas próprias empresas. Como se nota, considerando que o requerido sequer integra o quadro societário das empresas, advindo a controvérsia de questão meramente contratual que, em tese, não se enquadra nas taxativas hipóteses do art. 33 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução 23/2010 deste Tribunal, por constituir matéria eminentemente civil, deve o feito ser processado e julgado perante Juízo da Vara Cível comum, em face de sua competência residual. Colacionam-se julgados sobre casos análogos já decididos por este Tribunal de Justiça: A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIAS PENDENTES DE JULGAMENTO SÃO IMINENTEMENTE CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. De acordo com a legislação regente, a Vara de Falência tem sua competência elencada nos artigos 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/10 do TJDFT, os quais possuem interpretação restritiva, sob pena de desvirtuamento da função desta vara especializada. 2. Levando-se em consideração que as matérias pendentes de apreciação são de cunho eminentemente cível, a ação deve ser julgada da vara cível comum. 3. Conflito conhecido e acolhido para declarar COMPETENTE o douto JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora suscitado. (Acórdão 1321852, 07510661120208070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 1. A competência das Varas de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais encontra-se estabelecida no artigo 33 da Lei 11.697/2008, que restou ampliada pela Resolução n. 23/2010 deste Tribunal. Trata-se de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto absoluta. 2. Entendendo o Juízo especializado que a matéria objeto da demanda, consistente em rescisão de contrato, não é de sua competência, deve prevalecer a competência do Juízo civil comum. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1351696, 07051329320218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3], designo o d. Juízo Vara Cível do Guará, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. [2] Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.